Tribunal: TJSP
Processo: 1003352-53.2016.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: da homologação da transação. Interpretação sistemática do direito e da finalidade da multa em relações contratuais. Aplicação do princípio da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Sentença de improcedência que determinou a extinção da execução mantida.

Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003352-53.2016.8.26.0659; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Vinhedo - 2a Vara; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Sociedades

Relator(a):

Araldo Telles

Comarca:

Vinhedo

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:
Execução de instrumento particular celebrado perante Tribunal Arbitral. Homologação e publicação ocorridas em datas diferentes. Autores que alegam inadimplemento e requerem o pagamento, pela ré, de multa não compensatória amparada na data de homologação da transação. Ré que adimpliu a obrigação com base na data de publicação da homologação da transação. Interpretação sistemática do direito e da

Ementa:
Execução de instrumento particular celebrado perante Tribunal Arbitral. Homologação e publicação ocorridas em datas diferentes. Autores que alegam inadimplemento e requerem o pagamento, pela ré, de multa não compensatória amparada na data de homologação da transação. Ré que adimpliu a obrigação com base na data de publicação da homologação da transação. Interpretação sistemática do direito e da finalidade da multa em relações contratuais. Aplicação do princípio da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Sentença de improcedência que determinou a extinção da execução mantida.

Recurso não provido.